Tribunal: CARF
Processo: 13634.720526/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13634.720526/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.921 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
OROZIMBO ALMEIDA DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULAS No 43 E 63.
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou
grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva
remunerada, são isentos do imposto de renda.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
12, emitida em 04/06/2012, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13634.720526/2012-47
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.921 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720526/2012-47

ano-calendário 2010, onde foi constatada a omissão de rendimentos recebidos da Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais, ns valor de R$ 61.708,16.
Cientificado do lançamento em 18/06/2012 (fl. 18), o contribuinte apresentou, em
04/07/2012, a impugnação de fl. 03, alegando, em suma, que é policial militar
reformado e que os rendimentos são isentos em razão de ser portador de moléstia grave
desde 01/09/2009.
À fl. 23, consta despacho decisório que manteve integralmente a exigência visto que a
documentação apresentada comprova que o impugnante somente obteve rendimentos
decorrentes de reforma a partir de 25/04/2011.
Além disso, a autoridade fiscal responsável pela revisão de ofício explica que o laudo
apresentado não identifica qual a moléstia grave que foi acometido o examinado.
Ciente do despacho decisório, o impugnante não se manifestou.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/01/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 14/02/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Da Preliminar
- o Recorrente ajuizou o processo judicial perante o Juízo da 2a Vara Cível da
Comarca de Teófilo Ontoni e tem como objeto o imposto de renda e o pedido de devolução das
importâncias pagas a partir da data de ocorrência da moléstia grave que o acometeu;
- portanto, a decisão a ser prolatada no processo judicial influenciará diretamente
no presente processo administrativo, eis que declarará, por via de consequência, a
legitimidade/ilegitimidade da cobrança do imposto de renda, que é objeto do presente feito;
- logo, por segurança jurídica, impõe-se a suspensão do presente processo
administrativo até que seja prolatada a sentença na ação judicial em comento;
Do Mérito
- o laudo médico oficial emitido pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
constatou que o autor foi acometido de moléstia grave a partir de 1o de setembro de 2009, tendo
sido esse laudo médico utilizado também para a concessão da aposentadoria do contribuinte, a
partir de 1o de setembro de 2009.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Da Preliminar
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos da Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais no valor de R$ 61.708,16, relativa ao imposto sobre a renda
das pessoas físicas.
Primeiramente, deve-se esclarecer que não há previsão legal para suspensão do
julgamento do presente processo administrativo fiscal por ter o Recorrente ingressado junto à
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.921 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720526/2012-47

Justiça Estadual com pedido de repetição do indébito dos valores relativos ao imposto de renda
indevidamente recolhidos a partir de 1o de setembro de 2009, pois não está prevista essa hipótese
no rol taxativo das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário elencadas nos
incisos do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Acrescenta-se, ainda, que no presente caso não é aplicável a Súmula CARF
Vinculante no 1, pois o objeto da demanda judicial impetrada pelo contribuinte é relativa ao
imposto de renda retido na fonte. Por outro lado, a presente Notificação de Lançamento é sobre a
infração de omissão de rendimentos recebidos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais no
valor de R$ 61.708,17, logo o objeto da demanda judicial é diferente da presente demanda
administrativa.
Súmula CARF 01
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Ante o exposto, rejeito da preliminar suscitada.
Do Mérito
O contribuinte alega, em sede recursal, que que é policial militar reformado e que
os rendimentos são isentos em razão de ser portador de moléstia grave desde 01/09/2009.
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos recebidos da
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais no valor de R$ 61.708,17 pelos seguintes motivos, in
verbis:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/72 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se toma conhecimento.
A questão ora analisada cinge-se à delimitação da isenção prevista no art. 6o, XIV, da lei
7.713/88:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;(g.n).
De pronto, verifica-se que o texto legal apenas considera isentos os rendimentos
decorrentes de aposentadoria ou reforma.
Vale lembrar que, nos termos do art. 111 do CTN, a legislação tributária que disponha
sobre isenção deve ser interpretada literalmente:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I- suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II- outorga de isenção;
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.921 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720526/2012-47

III- dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Disso, conclui-se que não se pode interpretar de maneira extensiva ou analógica as
normas concessivas de isenção.
Como bem ressaltado no termo circunstanciado às fls. 21 e 22, a resolução de reformar
o Policial Militar por incapacidade física somente se deu em 25/04/2011 (fls. 12 e 16,
do processo administrativo no 13634.720525/2012-01, do mesmo contribuinte).
Dessa forma, os rendimentos recebidos anteriormente a essa data não se tratam de
rendimentos relativos à reforma do impugnante e, nos termos dispostos no art. 111 do
CTN supra citado, não estariam incluídos na regra isentiva.
Ainda que o impugnante tenha sido transferido para o quadro de Praças da Reserva
Remunerada em 26/02/2008, continuou a auferir remuneração básica, conforme
discriminado no comprovante de rendimentos à fl. 09.
Sobre os rendimentos pagos a título de reserva remunerada, a COSIT já emitiu
entendimento ao analisar a Solução de Divergência no 03/2014, considerando que são
tributáveis ditos rendimentos.
Destaco o teor da mencionada solução de consulta quando trata da natureza do
rendimento:
12. Na Exposição de Motivos no 351, de 1988, que acompanhou o Projeto de Lei no
1.064, de 1988, do Poder Executivo (ambos publicados no Diário do Congresso
Nacional, Seção I, do dia 21 de setembro de 1988), que deu origem à referida Lei no
7.713, de 1988, assim se manifestou o Senhor Ministro da Fazenda a respeito do
dispositivo em questão:
11. O artigo 6o regula a isenção de alguns rendimentos, cuja natureza econômica ou
social aconselham a sua manutenção. A universalidade recomenda a incidência sobre
todos os rendimentos, mas não impede tratamento diferenciado para alguns deles, pois
uma igualdade aparente pode comprometer a aplicação do princípio da capacidade
contributiva do contribuinte. A enumeração constante do artigo 6o do projeto é
exaustiva. Significa dizer que todos os rendimentos e ganhos de capital são
tributados, excetuados apenas os expressamente ali relacionados. (g.n.).
13. Nota-se que o legislador optou, claramente, por isentar os proventos relativos tão
somente a aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos
pelos portadores de doenças acima listadas, não incluindo, na regra do inciso XIV, os
proventos decorrentes de transferência de militar para a reserva remunerada, por sinal
que esta só é contemplada, expressamente, no inciso XV, que estabelece hipótese de
isenção diversa daquela objeto da presente divergência.
14. Recorde-se que o art. 94 da Lei no 6.880, de 9 de dezembro de 1980, que institui o
Estatuto dos Militares, elenca estas três distintas espécies do gênero “exclusão do
serviço ativo das Forças Armadas”: transferência para a reserva remunerada, reforma
e licenciamento. A reforma é disciplinada nos arts. 104 a 114 daquele diploma legal, e
consiste na situação em que o militar passa definitivamente à inatividade, na maioria
das vezes por idade, doença ou acidente. Em regra, não é possível o retorno do
reformado ao serviço ativo, como se dá na reserva, visto que nesta última permanece o
vínculo com as atividades castrenses, podendo o reservista ser convocado a retornar ao
serviço ativo (arts. 12, 29, §1o, 96 a 103). Assinale-se que o art. 108, inciso V, do
Estatuto em tela permite a transferência do militar da reserva remunerada, acometido
de doença ali arrolada, para a situação de reformado:
Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:
(...)
V - tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de
Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.921 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720526/2012-47

que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; e (Redação dada
pela Lei no 12.670, de 2012)
(...)
§ 2o Os militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do item V deste
artigo somente poderão ser reformados após a homologação, por Junta Superior de
Saúde, da inspeção de saúde que concluiu pela incapacidade definitiva, obedecida a
regulamentação específica de cada Força Singular.
Pelo exposto, resta claramente demonstrada a diferença entre a natureza dos
rendimentos de reserva remunerada e reforma, sendo certo que, na motivação da lei
concessora da isenção, ditos rendimentos foram devidamente discriminados no art. XV,
mas não no art. XIV, o que, em adição à exposição de motivos supra citada, reflete
diretamente na determinação interpretativa do art. 111 do CTN.
Tendo sido o impugnante reformado apenas em 25/04/2011, conclui-se que os
rendimentos auferidos no ano-calendário de 2010 não se enquadram no texto legal
isentivo.
Pelo exposto, é de se considerar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário constituído.
A jurisprudência administrativa do CARF já está consolidada no sentido de que
tanto os rendimentos recebidos de reserva remunerada e reforma são isentos do imposto de
renda, desde que percebidos por portador de moléstia grave, nos termos da Súmula CARF no 43:
Súmula CARF no 43:
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, depreende-se que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos
de aposentadoria, reforma, reserva remunerada e pensão, e o outro se relaciona com a existência
da moléstia tipificada no texto legal, sendo a comprovação da doença grave feita
obrigatoriamente através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Portanto, a primeira motivação para manutenção da infração de omissão de
rendimentos pela decisão de piso está superada, pois os rendimentos recebidos da reserva
remunerada podem ser, sim, isentas do imposto de renda pessoa física.
Passamos então a analisar comprovação por parte do Recorrente quanto à moléstia
grave.
Alega o contribuinte que tem direito à isenção de IRPF sobre os rendimentos
destacados pela fiscalização são isentos, uma vez que são provenientes de reserva remunerada de
portador de moléstia grave, nos termos do art. 6o, XV, da Lei no 7.713/88, com a redação dada
pela Lei no 11.052, de 2004. O referido dispositivo prescreve que:
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.921 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720526/2012-47

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
O Recorrente juntou aos autos Laudo de Junta Central de Saúde (fls. 05/06), onde
demonstra ter o contribuinte ter sofrido AVC hemorrágico em 01/09/2009, contudo, este Laudo
Oficial (fl. 6) não enquadrou sua doença em nenhuma das hipóteses previstas no inciso XIV do
art. 6o, da Lei no 7.713/88, com a redação dada pela Lei no 11.052, de 2004, logo não se trata de
moléstia grave sujeita à isenção imposto de renda pessoa física.
Nesse contexto, não há reparo a ser feito na decisão de piso que manteve a
infração de omissão de rendimentos recebidos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais no
valor de R$ 61.708,17.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 61
DF CARF MF
Original